Tribunal: TJDFT
Processo: 0016930-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016930-34.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Comunique-se À COORPRE acerca da informação de pagamento feita pelo DISTRITO FEDERAL (ID 64314937), para que se abstenha de promover qualquer constrição de valores. 2. Após, intime-se o Exequente para falar sobre o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator